Tribunal: STF
Processo: ARE 1435739
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ERRO NA CONVERSÃO EM URV ASSENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “CERCEAMENTO DE DEFESA — Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia — Inocorrência de afronta à ampla defesa - Expressão utilizada com mera força retórica — Preliminar rejeitada. 



    PRESCRIÇÃO — Sentença declaratória de prescrição — Reforma que se impõe — Prestação de trato sucessivo que se renova a cada mês —Aplicabilidade da conversão, também, àqueles que se aposentaram após março de 1994 — Possibilidade — Servidora que ingressou no serviço público antes da conversão efetivada pela Lei nº 8.88011994 — Repercussão direita na aposentadoria da autora — Ação madura para julgamento — Inteligência do artigo 515, § 3º do Código de Processo Civil. 



    COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS — Unidade Real de Valor (URV — Lei Federal nº 8.88011994 — Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local — Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal — Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa — Limite: o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público — Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes Superiores — Ressalva de cautela à prescrição quinquenal, preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça — Apelação da parte autora provida. 



    LEI 11.96012009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA — Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs n°s 4.357 e 4.425 — Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, inscrita no artigo 1º--F da Lei 9.49411997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei n° 11.96012009 — Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial — Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.270.4391PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 2610612013). 



    JUROS MORATÓRIOS — Escalonamento conforme edição da Medida Provisória n° 2.180-35, de 2410812001, e da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 — Utilização dos critérios estabelecidos no REsp n° 937.5281RJ (STJ-5ª Turma, DJe 1º/11/2011). 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Ação de complementação de vencimentos — Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual — Inteligência do artigo 20, parágrafos 3° e 4° do Código de Processo Civil — Arbitramento à razão de 10% sobre o valor da condenação.” (e-doc. 9). 



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 5º, caput, 25, 37, incs. X e XIII, 39, § 1º, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta que houve reestruturação da carreira dos autores (professores) pela Lei Complementar estadual nº 836, de 1997, não sendo devidas as diferenças pleiteadas. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação, assim fundamentou o acórdão prolatado: 



    “Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida, inclusive nesta Corte Paulista, o tema da conversão salarial dos servidores públicos estaduais e municipais, tanto quanto os benefícios previdenciários, pela URV - Unidade Real de Valor, é assunto hoje pacificado perante os Tribunais Superiores.



(...)



    Por fim, reconhecendo que a equivocada conversão do ó Cruzeiro Real representou indevido decréscimo da remuneração do servidor público, decidiu o E. Supremo Tribunal Federal na análise do á ó Recurso Extraordinário n° 561.836/RN: 



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n° 6.612194 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI n° 2.323-MC/DF e na ADI n° 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98016, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VM) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.47512002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte (RE n° 561.836, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/09/2013; Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito publicado em 10/02/2014).



    5 - Concluindo, a procedência da ação é medida de rigor, não atingida pela sombra prescritiva comumente objetada nas contestações fazendárias.” (e-doc. 9). 



    5. Tendo o Tribunal de origem assentado a existência de erro na conversão da remuneração dos autores para URV, o que gerou o direito a diferenças salariais e consectários, tem-se que, somente a partir da análise do quadro fático-probatório, seria possível eventualmente concluir em sentido contrário, o que é vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, transcrevo, entre muitos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.238.465-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.005.478-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/03/2018, p. 20/03/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.880/1994. CABÍVEL RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Esta Corte já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo local, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV, determinada pela Lei 8.880/1994. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.020.769-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 12/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto a adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.“



    (ARE nº 961.985-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 29/08/2016).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 11. § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 10%, a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator